Tribunal: TJMT
Processo: 0034105-72.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034105-72.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (APELANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), NARA CRISTINA DA FONSECA - CPF: 010.260.101-10 (ADVOGADO), NATALIA MANTOVANNI BEATO - CPF: 025.251.981-74 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), PAULO VITOR REGINATO - CPF: 020.807.891-63 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), CARLINDO MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 156.140.341-53 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), IRINEIDE CARRIJO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 003.059.201-11 (APELADO), THALLES HORTÊNCIO CARRIJO DE OLIVEIRA (APELADO), T. H. C. D. O. (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRINEIDE CARRIJO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 003.059.201-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (APELADO), T. H. C. D. O. (APELADO), THALLES HORTÊNCIO CARRIJO DE OLIVEIRA (APELANTE), Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá (APELANTE), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte do decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira)

E M E N T A

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA
— INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE —
SEQUELAS PERMANENTES — EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO, DECORRENTE DE CULPA DO EVENTO DANOSO — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
— CONFIGURAÇÃO.

DANO MATERIAL — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA EM QUATRO (4) SALÁRIOS MÍNIMOS.

CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO — OBRIGAÇÃO
.

ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA —
ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021
— INCIDÊNCIA DA
TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC), A CONTAR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021.

Constatada a má prestação de serviço público de saúde pela pessoa jurídica de direito privado conveniada ao Sistema Único de Saúde, é devida a indenização por danos morais e materiais, decorrente de culpa daquela e do Município pelo evento danoso. A responsabilidade civil, no caso, é solidária entre a Santa Casa da Misericórdia local e o Município, já que se trata de atividade prestada por aquela em decorrência de delegação deste.

O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
; logo, a
fixação do valor em R$ 250.000,00: duzentos e cinquenta mil reais, mostra-se adequado.

Possível
o arbitramento de pensão vitalícia, no montante de quatro (4) salários mínimos, porquanto demonstrada as sequelas permanentes da vítima.

Também, é devido à responsabilidade pelo custeio de tratamento médico, sobretudo porque, cuida-se de uma criança acometida por diversas necessidades especiais.

Com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Recursos não providos
.
Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas
por
Thalles Hortêncio Carrijo de Oliveira
, pela
Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá
e pelo
Município de Cuiabá

contra a sentença (Id.
107030549 – fls. 74/90
) modificada, em parte, pelos embargos de declaração, proferida em
ação de indenização por danos morais c/c pensão vitalícia e tutela antecipada
.

Thalles Hortêncio Carrijo de Oliveira

(Id.
107030549 – fls. 174/197
) assegura que, “
nasceu em perfeitas condições de saúde a até os seus onze meses de idade desenvolveu-se como uma criança normal. Todavia, quando hospitalizado em 2014 na
Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá
[...]
para tratar de uma suposta bronquite, teve uma crise respiratória e fora entubado, colocado em uma maca sem qualquer proteção nas laterais e sofreu uma queda, interrompendo abruptamente a ventilação mecânica necessária
”, o que causou uma parada respiratória. Diante dos “
vários atos negligentes e erros médicos sucessivos, o que se pode constar pela vasta documentação probatória anexa no decorrer da tramitação processual
”,
“adquiriu as seguintes patologias: deficiência mental, auditiva, visual, física e renal (distúrbio visual não especificado – CID H53.9; epilepsia – CID: G40.9; paralisia cerebral – CID G80.9; e tetraplegia espástica G82.4)
”.

Assevera que em razão da “
intensidade do sofrimento causado pelos ilícitos consubstanciados em severas e irreversíveis sequelas, como todas as deficiências adquiridas, mormente, a tetraplegia e completa ausência de contato com o mundo exterior
”, está autorizado “
a fixação de verba indenizatória a título de danos em quantia mais elevada
”.

Requer o provimento do recurso para que seja majorado “
o quantum indenizatório para 500 (quinhentos) salários mínimos
”.

Não há contrarrazões.

Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá

(Id.
107030549 – fls. 116/132
) alega, em preliminar,
que houve a prolação de sentença
extra petita
, porquanto a “
condenação englobou quatro salários mínimos mensais, sendo dois salários mínimos devidos por cada requerido, sem limitação de tempo, e o pedido autoral foi formulado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem limitação de tempo
”.

No mérito, afiança que é
“
incontroverso a inexistência de culpa, posto que a moléstia do recorrido decorreu da aspiração de um corpo estranho que evoluiu com complicações e resultou patologia relatada na exordial
”.

Logo, estão “
ausentes os requisitos autorizadores da responsabilidade civil
”. E, “
ainda que houvesse responsabilidade de reparação
”, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, porque o arbitramento não observou o critério da proporcionalidade e da razoabilidade.

Afirma que, “
o recorrido não comprova qualquer despesa que tenha tido para o devido tratamento, bem como não comprova que eventual tratamento diminuiu ou pelo menos trouxe discrepância da renda familiar, considerando o estado quo antes dos fatos narrados
”. Assim, deve ser afastada a “
condenação por danos materiais (pensão vitalícia), ante a ausência dos requisitos ensejadores
”. Ademais, “
passa por uma severa crise financeira
” e “
não possui condições de arcar com os custos que eventualmente lhe são impostos
”, pelo que deve ser ao menos reduzido “
o valor do pensionamento
”.

Acentua que, não se mostra razoável ter que “
desembolsar os custos que hipoteticamente podem ocorrer durante a vida do recorrido
”, de modo que “
as despesas médicas (medicamentos, consultas, exames) necessários ao longo da vida do autor deverão ser custeados pela pensão vitalícia
”, ou alternativamente, “
que o pedido se dê preferencialmente através da rede de profissionais e estabelecimento das requeridas
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Thalles Hortêncio Carrijo de Oliveira
(Id.
107034450 – fls. 18/29
).

Município de Cuiabá

(Id.
144257178 – fls. 1/7
) pontua que, “
a
causa de pedir presente na inicial é suposta falha no atendimento médico cometido nas dependências do Hospital Santa Casa
”, pelo que “
em nenhum momento foi comprovado nos autos a existência de qualquer ato ilícito ou irregular do Município de Cuiabá que pudesse gerar os supostos danos morais e materiais, não há qualquer prova nos autos de que este ente público tenha sido negligente, imperito ou imprudente
”. Pelo contrário, consta que a criança “
foi prontamente atendida, sendo realizados os procedimentos necessários para o reestabelecimento de saúde, sendo inclusive encaminhado a hospital que detinha maiores suportes para seu atendimento
”, visto que havia dado
“entrada em uma UPA”.

Argumenta que,

“
é imprescindível que se reduza drasticamente o valor da indenização em relação ao Município de Cuiabá, já que ele apenas atendeu
” a criança na Unidade de Pronto Atendimento – UPA “
e encaminhou para a Santa Casa, para um patamar razoável
”.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação ao pagamento por indenização a título de danos morais e pensão, ou subsidiariamente, que sejam reduzidos.

Contrarrazões de Thalles Hortêncio Carrijo de Oliveira (Id. 44257186).

Recebidas
as apelações, bem como deferida à
Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá
a gratuidade da justiça tão somente para fim recursal (Id.
109796480)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto

(Id. 149930178), opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, afasto as preliminares de ilegitimidade passiva, tanto da Santa Casa quanto do Município de Cuiabá, e julgo procedente a ação indenizatória para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) ao autor, a título de danos morais, bem como uma pensão mensal vitalícia no valor de 02 (dois) salários mínimos, a ser custeada por cada um dos requeridos, para garantir a subsistência do autor, sem prejuízo do custeio dos medicamentos e tratamentos pertinentes, que e quando se fizerem necessários e devidamente demonstrados.

Os valores serão atualizados com juros de mora no percentual da caderneta de poupança, desde o evento danoso (24/10/2014), conforme súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, para os danos morais.

Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O Município está isento de custas, por expressa disposição legal, portanto, condeno a Santa Casa ao pagamento das custas processuais.

Outrossim, condeno os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§3º, II e 4º, III, do CPC.

Não havendo recurso voluntário, subam os autos ao E. TJMT, para reexame necessário.

Intimem-se. [...]. (Id.
107030549
– fls. 89/90).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração opostos por
Thalles Hortêncio Carrijo de Oliveira:

[...] Razão assiste ao Embargante, pois não ficou claro o suficiente no dispositivo da sentença, que cada um dos requeridos – Município de Cuiabá e Santa Casa – deve arcar com o pagamento de 02 (dois) salários mínimos a título de pensão, totalizando 04 (quatro) salários mínimos em favor do autor, que deverão ser pagos até o dia 05 de cada mês.

Diante disso, se faz necessário esclarecer o ponto obscuro (valor da pensão) e fixar a data de pagamento da pensão, sob pena de trazer ainda mais prejuízos ao autor.

Isto posto, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, os acolho integralmente, para consignar que cada um dos requeridos – Município de Cuiabá e Santa Casa – arcará com o pagamento de 02 (dois) salários mínimos a título de pensão, totalizando 04 (quatro) salários mínimos em favor do autor, que deverão ser pagos até o dia 05 de cada mês.

[...]

Intime-se.

Cumpra-se, pelo oficial plantonista.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020. [...]. (Id. 107030549 – fls. 101).

Já os embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá, restaram rejeitados (Id.
107034517 fls. 20/21).

Começo pela preliminar de julgamento
extra petita
arguida pela
Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá,

fundamentada na circunstância de que, em relação a indenização por danos materiais,
o pedido de pensão mensal vitalícia corresponde ao valor de R$ 5.000,00: cinco mil reais,

contudo, a sentença condenou cada réu ao pagamento de dois (2) salários mínimos.

No caso, para a fixação da pensão mensal, o julgador não fica adstrito ao pedido inicial, de modo que o julgamento não é
extra petita
nem
ultra petita
quando fixada em valor superior ao pretendido, mormente quando,
em
observância da razoabilidade e proporcionalidade, está constatada a incapacidade permanente da vítima desde o primeiro ano de vida.

Dessa forma
,
voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida
e passo ao julgamento conjunto dos recursos.

A causa de pedir da pretensão à
indenização por danos morais
e
pensão vitalícia
senta praça na alegação de que,
Thalles Hortêncio Carrijo de Oliveira
, apresenta “
deficiência mental, auditiva, visual, física e renal
” (
distúrbio visual não especificado – CID H53.9; epilepsia – CID: G40.9; paralisia cerebral – CID G80.9; e tetraplegia espástica G82.4,
relatório médico datado de 22 de maio de 2015, Id. 107030541 – fls. 105),
em razão de falha na prestação dos serviços por parte
da
Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá e do Município de Cuiabá.

Na hipótese, Thalles Hortêncio Carrijo de Oliveira, quando ainda possuía apenas onze (11) meses de idade,

após realizar exames de
raio-x
do tórax na Policlínica do Coxipó, em que foi diagnosticado com quadro de bronquite, deu entrada no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá em 24 de outubro de 2014, sexta-feira, às 16h25min, e, por volta da meia-noite, apresentou quadro de broncoespasmo e insuficiência respiratória aguda, o que demandou intubação orotraqueal e medidas de terapia intensiva pediátrica (Id. 144256658 – fls. 4; e relatório médico de 3 de novembro de 2014, Id. 107034458 – fls. 13).

Ocorre que, aproximadamente às 5h do dia 25 de outubro de 2014, sábado, caiu da maca, consoante está no Termo de Declarações prestado por sua genitora à Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente:

[...] Que Thalles estava sobre uma maca sem proteção lateral de modo que a declarante estava em pé ao lado da maca. Que a enfermeira Odiles solicitou que a declarante se afastasse da maca para não atrapalhar a passagem de outros. Tendo a declarante atendido ao pedido da enfermeira mas continuou ali dentro da sala;

Que, por volta das 05:00 horas, se assustou quando ouviu um forte barulho, momento em que viu Thalles caído no chão; Que, com o barulho a enfermeira Odiles também veio em auxílio à vítima e juntas o colocaram novamente sobre a maca, porém os equipamentos de entubação não foram colocados novamente em Thalles; Que as médicas perguntaram a Odiles se ela havia sedado a vítima, tendo ela afirmado que o sedou; Que Thalles continuou sobre a maca no interior daquela sala até por volta das 08:00 horas quando assumiu uma nova equipe plantonista composta agora por uma médica que a declarante não sabe declinar seu nome e esta após atender Thalles determinou que o mesmo fosse entubado e disse que ele havia sofrido uma “parada respiratória” de um período de aproximadamente menos de um minuto, mas não disse quando isso havia ocorrido e o encaminhou para a UTI daquele hospital onde permaneceu por doze dias
[...].(Id.
107030541 – fls. 141/142).

[com negrito no original]

Tal fato é confirmado pelo relatório médico datado de 1º de abril de 2015, o qual consta que o paciente com histórico saudável, antes da razão que o levou ao atendimento médico, teve
trauma de crânio por queda da maca

hospitalar
:

[...] O paciente de 1 ano de idade,
previamente hígido até por volta dos 11 meses de vida
, apresentou quadro de bronco espasmo severo por corpo estranho em vias respiratórias, seguida de insuficiência respiratória e PCR [
parada cardiorrespiratória]
durante evento de colocação de TOT [
tubo orotraqueal]
, e trauma de crânio,
por queda da maca hospitalar
. Apresenta como sequelas a evolução do quadro amaurose de causa central, dupla hemiparesia espástica + epilepsia sintomática. Necessita acompanhamento multiprofissional, neuro-pediatria, fisioterapia motora, fonoaudiologia [...].

Márcia Regina S. de Abreu

Neurologia Infantil

CRM . MT 4808

CNS 1255131243660009 [...]. (Id.
107030541 – fls. 47
).

Ademais, o prontuário médico que precede ao
evento danoso
, também demonstra que,
Thalles Hortêncio Carrijo de Oliveira
era uma criança previamente hígida, ou seja, com
um histórico de vida saudável, normal para a sua idade (Id.
144253921 – fls. 5/9).

Portanto, constata-se que, as severas e irreversíveis sequelas que acometem Thalles Hortêncio Carrijo de Oliveira decorreram exclusivamente do péssimo atendimento médico que recebeu.

É certo que o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil preceitua que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

E, o Município, na condição de responsável primário pelo serviço de saúde local, responde solidariamente pelos danos causados pelas pessoas jurídicas de direito privado conveniada ao Sistema Único de Saúde, ou seja, prestadoras do serviço público de saúde.

[...] 1. A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. Precedentes: AgRg no CC 109.549/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/06/2010; REsp 992.265/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 05/08/2009; REsp 1.162.669/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2010.

2. Não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros. Nessa última, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar sujeita-se à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre eles.

3. No caso, não há qualquer elemento que autorize a responsabilização da União Federal, seja porque a conduta não foi por ela praticada, seja em razão da impossibilidade de aferir-se a existência de
culpa in elegendo
ou
culpa in vigilando
na espécie, porquanto cumpre à direção municipal realizar o credenciamento, controlar e fiscalizar as entidades privadas prestadoras de serviços de saúde no âmbito do SUS.

4. Embargos de divergência a que se dá provimento. [...]. (STJ, Primeira Seção, EREsp nº 1.388.822/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de junho de 2015).

Por sua vez, a responsabilidade civil da Administração tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do serviço e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa, visto que o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura,
caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

Na hipótese, a conduta da Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá foi deplorável em todos os sentidos, quer sob o aspecto médico quer sob a ótica da humanidade. Agiram os seus prepostos com alta dose de negligência, com desconsideração e desrespeito à sorte do seu semelhante, que exigia atendimento médico adequado, insensíveis, a mais não poder, à dor alheia.

Logo, ficou evidenciada a
negligência
da
Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, e em consequência, do Município de Cuiabá,
nos cuidados com
Thalles Hortêncio Carrijo de Oliveira
, a impor
a responsabilidade subjetiva no dever de indenizar.

Acerca do dano moral, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5º, X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. Segundo as palavras de Aguiar Dias,
o dano moral “
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
” (DIAS, José de Aguiar.
Da

responsabilidade civil
. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432).
Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (
O dano moral e sua reparação.
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246).

Quanto à determinação do valor não é tarefa simples, é recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua: “
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]
o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
). Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Contudo, a dificuldade na fixação não autoriza o julgador a fixá-lo em patamar mínimo, porque estaria a contribuir, decisivamente, para que a presunção de que a violação dos direitos dos outros não acarreta consequência alguma: no máximo uma indenizaçãozinha, pouca coisa se fará para a crença na efetividade da prestação jurisdicional e na existência de uma sociedade justa.

[...] Depois de muitas voltas, chegamos à olaria. Encontramos uns vinte operários e alguns carroceiros que carregavam tijolos e que interromperam seu trabalho para nos receber com gritos de espanto.

‘
De onde vocês vêm? Estão em greve? Mas que greve é?
’

Devíamos estar com uma aparência realmente assustadora.

‘
Onde está seu patrão?
’, dissemos como resposta, em coro. ‘
Buscamos justiça’

‘
Justiça? Há, há, há’
, responderem rindo os operários, ‘
Quanto custa o quilo da Justiça?
’, perguntaram [...]. (Ignazio Silone,
Fontamara
, 1949, Obra publicada com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da Itália por Berlendis & Vertecchia Editores).

Todavia, se o valor não pode ser exagerado, módico também não.

Assim, ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 250.000,00: duzentos e cinquenta mil reais, fixado a título de dano moral, mostra-se adequado: não enriquece o autor, ora apelante, nem empobrece os réus, oras apelados, e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva.

Em relação ao dano material consistente em pensão mensal fixada em quatro (4) salários mínimos, penso que não há razão para exclui-lo da condenação, visto que está demonstrada a incapacidade permanente
de
Thalles Hortêncio Carrijo de Oliveira
desde o primeiro ano de vida
, o qual
apresenta “
deficiência mental, auditiva, visual e física
” (relatório médico datado de 22 de maio de 2015, Id. 107030541 – fls. 105).

Também, não há como afastar a responsabilidade da
Sociedade Beneficente Santa Casa de
Misericórdia de Cuiabá e do Município de Cuiabá pelo custeio de tratamento médico em favor de Thalles Hortêncio Carrijo de Oliveira, mormente porque, cuida-se de um ser humano acometido por diversas necessidades especiais, pelo que a assistência médica gera um alto custo para a família, pelo que não faz sentido algum descontar da
pensão mensal
o valor para pagar medicamentos, insumos e outros tratamentos decorrentes do
evento danoso
, aos quais serão prestados por eles sempre que necessário e comprovados.

Em reexame, anoto que, a sentença está a ensejar retificação parcial em relação aos índices de correção monetária e de juros de mora, ante a necessidade de se observar o disposto na Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021.

Com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)
negar provimento aos recursos; e

ii
) em reexame, retificar parcialmente a sentença para determinar, quanto à atualização do débito, a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a partir de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023